Tribunal: TJES
Processo: 5010761-40.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010761-40.2022.8.08.0000

REQTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA. CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CP
.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE

QUANDO DA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
INCOERÊNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
N
ão há como acolher o pleito formulado pela defesa no sentido de afastar a majorante,
eis
que a douta defesa não conseguiu comprovar o fato narrado pela vítima pelos policiais que efetuaram a prisão, conforme descrito na r. sentença condenatória.

3
.
Da mesma forma, n
ão há que se falar na desclassificação para o delito de receptação se as provas são aptas a demonstrar a prática de conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

5. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
julgar improcedente o pedido revisional.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010761-40.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010761-40.2022.8.08.0000

REQTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA. CRIME
TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CP
.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE

QUANDO DA APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
INCOERÊNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PENA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
N
ão há como acolher o pleito formulado pela defesa no sentido de afastar a majorante,
eis
que a douta defesa não conseguiu comprovar o fato narrado pela vítima pelos policiais que efetuaram a prisão, conforme descrito na r. sentença condenatória.

3
.
Da mesma forma, n
ão há que se falar na desclassificação para o delito de receptação se as provas são aptas a demonstrar a prática de conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

5. Pedido revisional improcedente.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
julgar improcedente o pedido revisional.

Vitória/ES, _25__ de _04_ de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010761-40.2022.8.08.0000

REQTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado,
proferida
n
a
ação penal
nº

0018177-73.2017.8.08.0048,
que o condenou
pelo crime de roubo (
art. 157, §2º, I e II
, do Código Penal)
.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a
absolvição
do Revisionando, eis que
no seu entender
o

juiz sentenciante
baseou-se apenas na palavra da vítima que diz ter sido assaltada numa avenida de muito movimento e, ninguém mais presenciou o fato.

Requer, o provimento do recurso a fim de que:
(i)

seja a
bsolvido o revisando, com base no art. 626 do Código de Processo Penal; ou
(ii) m
odificada a pena, a fim de que seja afastada a majorante, com base no art. 626 do Código de Processo Penal; ou
(iii)

a
lterada a Classificação da Infração, de roubo para receptação, conforme o art. 626, do Código de Processo Penal.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id
3964229
, opinando para que seja parcialmente conhecida a presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

É o Relatório. À Revisão.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5010761-40.2022.8.08.0000

REQTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado,
proferida
n
a
ação penal
nº

0018177-73.2017.8.08.0048,
que o condenou
pelo crime de roubo (
art. 157, §2º, I e II
, do Código Penal)
.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a
absolvição
do Revisionando, eis que
no seu entender
o

juiz sentenciante
baseou-se apenas na palavra da vítima que diz ter sido assaltada numa avenida de muito movimento e, ninguém mais presenciou o fato.

Requer, o provimento do recurso a fim de que:
(i)

seja a
bsolvido o revisando, com base no art. 626 do Código de Processo Penal; ou
(ii) m
odificada a pena, a fim de que seja afastada a majorante, com base no art. 626 do Código de Processo Penal; ou
(iii)

a
lterada a Classificação da Infração, de roubo para receptação, conforme o art. 626, do Código de Processo Penal.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id
3964229
, opinando para que seja parcialmente conhecida a presente revisão criminal, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Verifica-se que os
requisitos autorizadores do presente recurso se encontram devidamente preenchidos, nos moldes do artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal.

No presente caso, a pretensão autoral tem por objeto a absolvição do revisionando, sob a alegação de fragilidade no acervo probatório, ou ainda, o afastamento da majorante aplicada na r. sentença condenatória, e, por derradeiro, da desclassificação da conduta delitiva.

Pois bem.

Analisando os autos, extrai-se que o revisionando interpôs recurso de Apelação Criminal contra a r. sentença condenatória pugnando por sua absolvição.

É sabido que a ação de revisão criminal é autônoma, não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal, como espécie de terceira via, para combater a r. sentença condenatória proferida.

Nessa linha de intelecção depreende-se que os argumentos ora utilizados pelo requerente, ainda que sob nova roupagem, são idênticos aos apresentados por ocasião do recurso de Apelação Criminal, quais sejam, ausência de autoria e materialidade delitiva apta a corroborar o decreto condenatório. Para o fim de elucidar a questão ora versada, importante colacionar o Venerando Acórdão proferido por ocasião do referido recurso. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas declarações dos policiais militares e no depoimento da vítima, evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, impossibilitando a absolvição
pretendida pelo apelante
. Além disso, verifico que as declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante delito, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Recurso conhecido e improvido.”

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

Desta feita, considerando que, nesta parte a presente ação se limita a repetir os argumentos anteriormente lançados na Apelação Criminal, este Órgão Ministerial se manifesta pelo não conhecimento do presente pedido.

Em relação a majorante descrita no parágrafo 2º, inciso I, do artigo 157, do Código Penal Brasileiro.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, s
e observa que a fundamentação utilizada pela douta defesa se confunde com o pedido de absolvição formulado e não conhecido por possuir similitude com as considerações feitas por ocasião do recurso de Apelação Criminal improvido.

Ademais, é possível extrair dos autos que a vítima reconheceu veementemente o revisionando como sendo uma das pessoas que teria subtraído seu aparelho celular, e que não estava em posse de uma arma de fogo, depoimento este, utilizado como fundamentação pelo douto magistrado para a aplicação da majorante.

Quanto a d
esclassificação do delito para o crime tipificado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro – Crime de Receptação,
os elementos de prova são uníssonos no sentido de que a autoria e materialidade se mostram indene de dúvidas quanto a prática do delito tipificado na r. sentença condenatória.

Nesta quadra, importante consignar o excerto do depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão do revisionando e de seu companheiro, o qual, descrevem com clareza que o produto do crime estava nas mãos do requerente logo após o cometimento do crime, e ainda, que os dois estavam juntos na prática delitiva. Vejamos:

“
(...) Que na prisão de MARCO tinha mais indivíduos com ele mas conseguiram abordar apenas MARCOS e COSME que estavam com o celular que tinha sido roubado(...) “.

Ademais, há muito, a jurisprudência desse E.TJES é uníssona no sentido de que, quando comprovada a autoria e materialidade delitiva impossível a desclassificação do delito. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL QUE CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Restando patente pelos depoimentos colhidos pelo policial federal, bem como pelas precisas declarações das vítimas que os acusados em conluio de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o carro da vítima, tendo sido capturados e reconhecidos posteriormente, se afigura inviável a pretensão recursal de absolvição.
2 – Não há que se falar na desclassificação para o delito de receptação se as provas são aptas a demonstrar a prática de conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP
. 3 – De acordo com a jurisprudência desta Câmara a competência para a isenção da pena de multa é o juízo da execução penal. 4 – Recursos conhecidos e improvidos.
(TJ-ES - APL: 00047853220078080011, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 21/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/11/2015).
grifei

Ante o exposto,
julgo improcedente o pedido
revisional
.

É como voto.